Tribunal: TJBA
Processo: 8000435-89.2025.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000435-89.2025.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: OSIAS PEREIRA DE SENE

Advogado(s)
:
FRANCISCA TELMA PEREIRA MARQUES

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. PRESCRIÇÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
R
ecursos de apelação e adesivo interpostos contra sentença que declarou a nulidade de empréstimo consignado não contratado, determinou a restituição de valores (de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após) e condenou o banco ao pagamento de danos morais de R$ 5.000,00. O banco busca a reforma do julgado e o autor a majoração da indenização.

II. Questão em discussão
2.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se operou a prescrição da pretensão autoral; (ii) saber se a contratação do empréstimo foi regular; (iii) definir a forma de restituição dos valores descontados; (iv) analisar o cabimento e o
quantum
indenizatório por danos morais.

III. Razões de decidir
3.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIAL:
Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos (art. 27 do CDC) às ações de reparação por falha no serviço bancário. Tratando-se de relação de trato sucessivo,
não há prescrição do fundo do direito, visto que o último desconto ocorreu em 2023 e a ação foi ajuizada em fevereiro/2025. Contudo, deve ser

reconhecida, de
ofício, a prescrição das parcelas descontadas anteriormente aos cinco anos do ajuizamento da ação.

4. Cabe à instituição financeira provar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC). A ausência de juntada do contrato ou comprovante de repasse do valor ao consumidor evidencia fraude, ensejando a declaração de inexistência do débito e o dever de indenizar (Súmula 479 do STJ)

5
. A responsabilidade objetiva da instituição financeira foi reconhecida, considerando-se a falha na prestação do serviço (CDC, art. 14) e o fortuito interno (Súmula 479 do STJ).
5. A restituição do indébito deve observar a modulação de efeitos do EAREsp 676.608/RS: devolução simples para descontos até 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, salvo má-fé comprovada anteriormente.
6. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral
in re ipsa
, dada a natureza alimentar da verba. O valor da indenização deve ser majorado para R$ 7.000,00, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme pleiteado pelo autor.

IV. Dispositivo e tese

7
. Prescrição parcial reconhecida de ofício. Recurso do réu não provido. Recurso adesivo do autor provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas

nº

8000435-89.2025.8.05.0018
,

em que figuram, simultaneamente, como apelantes e apelados,

BANCO BRADESCO S.A. e OSIAS PEREIRA DE SENE.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
RECONHECER, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIAL, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
, nos termos do voto condutor.